Tribunal: TJMT
Processo: 1012337-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO VERSANDO SOBRE O MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de extinção que reconheceu a ocorrência do instituto da coisa julgada, uma vez que a questão, ora debatida, foi dirimida nos autos sob n. 8091321-04.2017.811.0001, que tramitou no Oitavo Juizado Especial Cível desta Comarca.
2. O cerne do recurso consiste em verificar a ocorrência ou não do instituto denominado de “coisa julgada” e, em caso negativo, a inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de danos morais.
3. Analisando ambos os processos, verifica-se que naquela ação a promovida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais e declarada a inexigibilidade do débito no valor de R$ 122,37, referente ao contrato n. 0268376070, que foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em 11/11/2016. Na parte dispositiva da sentença, o juízo determinou a expedição de ofício ao “SCPC, dando ciência da presente decisão, para que seja retirado o nome da parte reclamante do cadastro, no que diz respeito a presente dívida”
4. No tocante ao objeto destes autos, busca o promovente uma nova declaração de inexigibilidade do mesmo débito e, ainda, a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento que reclamada não promoveu a baixa da aludida restrição, desrespeitando a ordem judicial.
5. Ora, a pretensão da parte promovente não merece acolhida, pois todos os pedidos formulados nesta ação são exatamente os mesmos julgados naqueles autos, já com trânsito em julgado. Além do mais, sequer a sentença determinou à promovida a obrigação de excluir a aludida anotação.
6. Por tais razões, a sentença não merece reforma, pois é indelével a ocorrência da coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pelo recorrente, de ação idêntica a outra já decidida por sentença transitada em julgado, conforme dicção do art. 337, § 4o, do CPC.
7. Em relação ao pedido de baixa da negativação, deve o promovente peticionar naqueles autos, cuja determinação judicial de expedição de ofício ao SCPC para tal desiderato foi direcionada à Secretaria do juízo.
8. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012337-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FELIPE JOSE DE OLIVEIRA LAZARO - CPF: 064.435.231-05 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022